Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTRACHEQUE. QUITAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na restituição do indébito na modalidade em dobro. Na peça recursal, o réu reitera que a data dos descontos das parcelas do empréstimo no contracheque dos proventos de aposentadoria da autora ocorria anteriormente ao recebimento/efetivo pagamento pela instituição bancária ré, não havendo cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou ato ilícito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação da repetição do alegado indébito, ou a condenação à devolução na modalidade simples.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58437863), com preparo recursal regular (ID 58437864 pg. 3 e 6) e contrarrazoado (ID 56437865).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo, para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Ademais, consoante o Enunciado 297 da Súmula do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
5. Na origem, esclareceu a autora que em janeiro/2021 celebrou contrato de empréstimo com a instituição bancária ré a ser quitado em 48 parcelas de R$ 664,18, consoante contrato ID 58437822, tendo sido a primeira parcela debitada no contracheque da aposentadoria da autora de janeiro/2021, no que não controverte o réu, que esclarece a expectativa de recebimento desta parcela até março/2021.
6. Todavia, como não poderia ser de outra forma, o efetivo pagamento de cada parcela e o respectivo pagamento/quitação ocorre quando o réu efetivamente recebe os valores atinentes de cada parcela, consoante é alusivo o documento ID 58437848. Exemplificadamente, apesar do débito da primeira parcela do empréstimo ter ocorrido no contracheque de janeiro/2021 (ID 58437823 pág. 2), com expectativa de recebimento pelo réu até 10/03/2021 (ID 58437848 pág. 1), foi apontada como regularmente recebida (débito folha pgto) pelo réu em 08/02/2021 (ID 58437848 pág. 1).
7. Nesta toada, em que pese o débito da última parcela em contracheque ter ocorrido regularmente em novembro/2023 (ID 58437823 pág. 19), com expectativa de recebimento pelo réu em janeiro/2024 (35/48), incluiu como parcela não recebida no saldo devedor para pagamento pela autora de forma antecipada. Assim, tem-se por caracterizado o pagamento indevido da parcela 35/48 no valor de R$ 651,53. Trata-se de erro justificável, pois os recebimentos ocorriam entre 08 e 11 de cada mês, bem próximo do pagamento da antecipação (06/12/2023 – ID 58437826 pág. 1) e do apontamento do respectivo recebimento pelo réu (07/12/2023 - ID 58437848 pág. 3), tratando-se de erro operacional, sem má fé, devendo ser restituído na forma simples.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar a repetição do indébito na modalidade em dobro, devendo ocorrer da forma simples a devolução de R$ 651,53 (parcela 35/48), com correção monetária pelo IPCA-E desde a quitação antecipada (06/01/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.